Tribunal: TJDFT
Processo: 0027242-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL IRREGULAR INSERIDO EM ÁREA PÚBLICA. CONDOMÍNIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora pede a nulidade do instrumento de cessão de direitos do imóvel situado no Lote 26, Conjunto 16, do Condomínio Prive Morada Sul, Etapa C, por vício insanável, uma vez que seu lote se encontrava situado em terras pertencentes ao Parque de Uso Múltiplo e Vivencial das Esculturas criado pelo Decreto 28.516/2007. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que “o contrato não foi propriamente para a transmissão da propriedade, apenas da “posse” do imóvel (entre aspas, porque não se possui um bem público) com a ciência de que a regularização poderia não vir a se concretizar. Em casos assim, pedir a anulação do negócio jurídico é tentar beneficiar-se da própria torpeza, orientação contrária ao ordenamento jurídico e aos princípios mais basilares do direito”. 1.2. Na apelação, a autora pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam jugados totalmente procedentes.
2. Inexiste controvérsia sobre o fato de que o imóvel objeto do contrato está localizado em área de preservação ambiental destinada ao Parque das Esculturas, criado pelo Decreto n.o 28.516/07.
3. Para que haja a anulação de um negócio jurídico é necessária a presença, com provas conclusivas, de vício de vontade, quais sejam, os defeitos no ato jurídico previstos no artigo 171 do Código Civil, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude.
4. A pretensão deduzida pela recorrente está fundamentada em alegado erro essencial, na medida em que aduz que os réus a teriam induzido a crer que o imóvel em questão estaria inserido em terras particulares, em vias de regularização. Assevera que se soubesse dessa impossibilidade não teria firmado o negócio.
5. Nos termos dos artigos 138 e 139, é anulável o negócio jurídico por erro essencial, quando poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 5.1. Ocorre que na hipótese em apreço, constava expressamente na cláusula 4 do contrato a informação de que o imóvel era irregular, dessa forma, não houve erro quanto à irregularidade do imóvel, pois trata-se de circunstância de conhecimento da autora/apelante.
6. A autora/apelante, ao manifestar sua vontade quanto à aquisição de terreno irregular, assumiu os riscos do negócio de forma consciente. Portanto, o fato de constatar que o condomínio não seria regularizado não enseja a nulidade do pacto, considerando que a irregularidade já era de conhecimento quando da assinatura do instrumento contratual.
7. Jurisprudência: “(...) O erro essencial é vício de consentimento reconhecido como causa de nulidade relativa, sujeita a prazo decadencial de quatro anos (CC 138 c/c 178). 2. Ainda que o imóvel esteja situado em área pública, deve ser reconhecida a validade do contrato entre as partes, diante da peculiaridade da questão fundiária no Distrito Federal, sobretudo porque não se trata de transferência de direito real sobre imóvel público, mas, apenas, do cumprimento da obrigação pessoal assumida entre os contratantes. 3. Ao manifestar sua vontade quanto à aquisição de terreno irregular, o autor/apelante assumiu os riscos do negócio de forma consciente, não podendo, após ver frustrada a tentativa de regularização do imóvel, pretender direcionar o prejuízo financeiro ao cedente. 4. Negou-se provimento ao apelo do autor”. (07139085020198070001, Relator: Arnoldo Camanho, Relator Designado: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 25/4/2022).
8. Apelação improvida.